Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGOS 17 E 18 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO EM PRETO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 29, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É parte legítima para figurar no polo ativo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a empresa adquirente dos direitos oriundos de cédula de crédito bancário, transmitidos por meio endosso em preto, nos termos do § 1o do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.